Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A notificação extrajudicial é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
2. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato.
3. A ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual inviabiliza a constituição em mora do devedor.
4. Recurso desprovido.